Tribunal: TJDFT
Processo: 0002506-95.2010.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), devendo-se observar, quando do arbitramento, o princípio da razoabilidade.
2. O valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo em favor do alimentando é adequado e razoável às circunstâncias do caso concreto, a não merecer reforma a r. sentença.
3. De acordo com o art. 13, § 2o, da Lei 5.478/1968, e o enunciado da Súmula 277/STJ, o termo inicial da obrigação de prestar alimentos é a data da citação.
4. Apelações conhecidas e não providas.